Tribunal: TJSP
Processo: 2199627-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.